Tribunal: TJDFT
Processo: 0729538-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 33/STJ.

1. Tratando-se de relação civil estabelecida entre as partes Exequente e Executada, não se aplica o entendimento firmado por este eg. TJDFT no julgamento do IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 - Tema 17, no qual foi firmada a seguinte tese: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”. Ausente relação de natureza consumerista na hipótese dos autos.

2. A competência territorial, de natureza relativa, não pode, em regra, ser declinada de ofício, nos termos da Súmula no 33/STJ.

3. É prudente que se aguarde a manifestação da parte Ré, mormente considerando a possibilidade de prorrogação de competência, consoante previsto no art. 65 do CPC/15.

4. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, o suscitado.